Tribunal: TJDFT
Processo: 0752359-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. PRAZO. VEÍCULO RESERVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Levando-se em consideração que o prazo de seis meses para conserto de um automóvel afigura-se desarrazoado, como bem definido na decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para o fornecimento de carro reserva ao autor até a devolução do veículo reparado.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.